Tribunal: TJDFT
Processo: 0709217-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709217-88.2022.8.07.0000 RECORRENTE: INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: PLP CONSULTORIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA A PENHORA DE CRÉDITO NO ROSTO DOS AUTOS DE E DE AÇÕES, TÍTULOS E VALORES NO MERCADO DE CAPITAIS. RECURSO VOLVIDO AO CANCELAMENTO DA PENHORA. ALEGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. DECISÃO PRECLUSA. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DE CREDORES. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL EXTINTA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A questão relativa à submissão ou não dos honorários advocatícios objeto do cumprimento de sentença ao juízo concursal já foi devidamente analisada e decidida por essa Turma em recursos precedentes, concluindo tratar-se de crédito extraconcursal, pois teve sua gênese em data posterior à instauração e deferimento da recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei 11.101/05. 2. Estabelecido, de forma preclusa nos autos, que o crédito em execução é extraconcursal, cumpre destacar que também não se verifica razões que obstem a adoção de medidas constritivas em face da recorrente, independente de manifestação do Juízo universal de credores, pois restou exaurido o prazo e extinto o processo de recuperação judicial. 3. Findo o prazo leal de dois anos contados da homologação do plano, e já estando extinta a recuperação judicial de recuperação, não há óbice para o prosseguimento das execuções individuais, já que o prosseguimento das execuções é garantido até mesmo a credores contemplados na recuperação, caso não tenham seus créditos quitados, como dispõe o art. 62 da Lei 11.101/05. 4. Agravo instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 47 e 66, ambos da Lei 11.101/2005, 64, §1o e 69, estes do Código de Processo Civil, asseverando que a competência para apreciar a matéria atinente ao patrimônio empresarial deve ser fixada no juízo onde se processa o feito concursal e não no juízo comum. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigo 805 do CPC, porquanto indevida a constrição, pois não representa, no caso, o meio menos oneroso ao devedor. Pede a concessão da gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas em nome da advogada Thamiris Cristina Rossi, OAB/SP 305.914. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 47 e 66, ambos da Lei 11.101/2005, e 64, §1o e 69, estes do Código de Processo Civil, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, o recurso não ataca ponto central da fundamentação do acórdão recorrido, conforme se verifica da ementa do acórdão integrativo, verbis: “2. Conforme destacado no acórdão embargado, o fato de a recorrente ter se submetido à recuperação judicial não é circunstância que lhe conceda isenção ou moratória irrestrita quanto ao cumprimento de novas obrigações, sendo certo que a decisão judicial ora juntada aos autos não impõe a suspensão das execuções e a desconstituição das penhoras lavradas em seu desfavor. 2.1. A nova decisão proferida no processo de recuperação judicial, em sede de apelação contra decisão de encerramento do feito, reestabeleceu a competência do Juízo da recuperação judicial sobre o patrimônio da empresa, até o trânsito em julgado da sentença terminativa, ressalvando expressamente que os efeitos da decisão não afetam as constrições em vigor e se limitam a permitir o prosseguimento de impugnações individuais que tenham sido efetivamente submetidas ao Juízo da recuperação judicial. 2.2. No caso dos autos, como destacado no julgamento impugnado, o crédito é posterior à recuperação judicial, iniciada no ano de 2014, não está com exigibilidade suspensa, a recorrente não ofereceu outros meios para a satisfação da execução e não consta que tenha provocado o Juízo da recuperação judicial para obter a desconstituição da penhora no rosto dos autos e a indisponibilidade de títulos mobiliários em bolsa de valores decretada nos autos de origem. (id 46535758). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp n. 1.954.797/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022). Melhor sorte não colhe o recurso quanto à apontada ofensa ao artigo 805 do CPC. Com efeito, a verificação acerca dos meios pelos quais a execução pode ser promovida de modo menos gravoso ao devedor demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada da recorrente, Thamiris Cristina Rossi, OAB/SP 305.914. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012